Tribunal: TJPA
Processo: 0807071-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807071-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELTON ROCHA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §3º, INC. II, DO CP.
1)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso,
já tendo sido designada audiência instrutória para o dia 03 de setembro de 2020, próximo vindouro, ocasião em que, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença
, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

2
)

WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em plenário virtual, concluído aos três dias do mês de setembro de 2020, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 03 de setembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogado Tiago Alaveron Almeida Alves (OAB/PA 17.843) em favor de ELTON ROCHA NOGUEIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, inc. II, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Narra a impetrante, estar o paciente preso desde 19/03/2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §3º, inc. II, do CP, tendo sido oferecida denúncia em 07/04/2020 e indeferido pedido de revogação de prisão preventiva em 06/05/2020, porém, até a data da impetração, não havia sido apresentada resposta à acusação pelo advogado dativo nomeado para defender o corréu, aduzindo, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao término da instrução processual.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 22/24.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, excesso de prazo ao término da instrução processual, em virtude da ausência de apresentação de resposta à acusação pelo defensor dativo do corréu, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso
em 19/03/2020, pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada por ela,
ressaltando-se ter sido formulado pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, indeferido em decisão exarada em 07/05/2020, bem como ter havido necessidade de nomeação de defensor dativo ao corréu, circunstâncias essas que causam certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo.

Ademais,

em consulta à ação penal de origem no Sistema de Gestão do Processo Judicial (LIBRA), verifiquei ter sido apresentada resposta acusação do corréu, bem como designada audiência instrutória para o dia 03 de setembro de 2020, próximo vindouro, não havendo que se falar em desídia da parte do juiz singular, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

Logo, estando o feito atualmente aguardando a realização da audiência instrutória designada para o dia 03/09/2020 ocasião em que, nos termos do art. 403, do CPP
[1]
, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença, não havendo que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto
,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]

Art. 403.
Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

Belém, 03/09/2020